Tribunal: CARF
Processo: 14992.000284/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERICIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO  É obrigação da empresa o recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais, na forma dos art. 22, I, II e III e, art. 94 da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14992.000284/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.832 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
CALÇADOS VALERIA LTDA (WOLKAPRUF PINTURAS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PERICIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO — É obrigação da empresa o recolhimento de
contribuições sociais incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e a contribuintes individuais, na forma dos art. 22, I, II e III e, art.
94 da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente de recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar o
pedido de pericia, e, no mérito negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14992.000284/2008-89
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14992.000284/2008-89

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, por ter a
empresa acima identificada deixado de recolher contribuições devidas ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS. Os créditos apurados referem-se a contribuições previdenciárias a cargo
da empresa, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e de contribuintes
individuais, conforme disposto no art. 22, I, II e III e, no art. 94 da Lei 8.212 de 1991, das
competências 12/2002 a 04/2004.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação alegando o seguinte, conforme
relatório da Decisão Notificação recorrida:
5.1- é inexigível a contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho -
SAT, visto que o texto legal não dá condições para sua plena aplicação,
por total ausência de definição do que seja risco leve, médio e grave. A
delegação contida no § 30, do artigo 22, H, além de inconstitucional, diz
respeito à faculdade de alterar o enquadramento das empresas, com base
nas estatísticas de acidente de trabalho. Como aplicação das alíquotas
variáveis depende da definição dos diferentes graus de riscos, essa
definição influi no quantitativo do fato gerador da obrigação tributária, o
que constitui matéria de reserva legal, conforme prevê o art 97, III e IV
do Código Tributário Nacional - CTN;
52- incabível a exigência da contribuição relativa ao INCRA de empresas
exclusivamente urbanas, face a impossibilidade de superposição
contributiva. Que empresas urbanas devem contribuir apenas para a
previdência urbana;
5.3- os pagamentos feitos a autônomos/administradores não decorrem da
relação de emprego, assim, não se sujeitam à contribuição social. A Lei
Complementar 84/96 não poderia inovar a expressa previsão
constitucional, implicando na criação de outra exação.
5.4- a aplicação, pelo fisco, de multa superior a 20% do valor do tributo (
principal), tem caracterizado o intuito confiscatório o que, segundo
refere, fere o preceituado no inciso V do art. 150 da Constituição Federal;
5.5- a aplicação dos art. 108, 112, II e IV do CTN c/c com o art. 620 do
CPC, trazem explicito o principio do direito tributário de que a
arrecadação deve ocorrer da forma menos onerosa ao contribuinte;
5.6- a taxa SELIC é inconstitucional visto que não foi implementada por
lei complementar e coexiste com legislação especifica do CTN, a qual
normatiza que os juros de mora são da monta de 1% ao mês, nos termos
preconizados no art. 161 do CTN;
5.7- quando não há certeza e liquidez, é licito e imprescindível o recurso
da prova pericial. Ainda, que a natureza da matéria discutida torna
fundamental a realização da perícia nas bases de cálculo e no que se
refere à atualização do débito. Tal direito deflui dos princípios
constitucionais que ninguém será privado de seus bens sem o devido
processo legal e que aos litigantes é assegurado o contra arbítrio e ampla
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14992.000284/2008-89

defesa, com os recursos a ela inerentes. A perícia se mostra
imprescindível visto que há equivoco em algumas bases de cálculo,
exemplifica indicando as competências 08 e 09/2003;
5.8 ante os argumentos apresentados afirma que a presente notificação
não esta em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, o que o
macula de incerteza sua liquidez, pois constituída fora da estrita
legalidade.
Requer:
Que seja declarada a inexigibilidade das contribuições devidas ao SAT -
Seguro do Acidente de Trabalho, ao INCRA e as contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos feitos a titulo de pró-labore
e autônomos;
Seja extirpada a cobrança da multa punitiva, sendo que se não declarado
o indébito integral em relação à denúncia espontânea, que no mínimo
seja reduzido a alíquota para 20%, a fim de afastar a figura do ilícito;
Seja declara a inexigibilidade da taxa SELIC;
Seja determinada a realização de perícia para verificação do débito;
Sejam corrigidas as diferenças já apuradas pela empresa.
A Seção de Analise de Defesas e Recurso da Gerencia Executiva do INSS em
Novo Hamburgo/RS, considerou o lançamento procedente e manteve o crédito tributário.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Esclareça-se de inicio que mudou-se a razão social da empresa que, quando da
autuação, era Valéria Calçados, conforme distrato no apenso 11065.001978/2008-16, com
mesmo CNPJ de Valéria Calçados e com o nome Wolkapruf Pinturas Ltda.
Preliminarmente
O recorrente alega a inconstitucionalidade da exigibilidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho, pelo fato das leis n°s 8.212/91 e 9.528/97 versarem sobre matéria
da reserva absoluta da lei complementar, estranha à lei ordinária, delegando-o espuriamente ao
Poder Executivo, infringindo o principio da indelegabilidade de atribuições, e por deixarem de
definir o critério jurídico para o enquadramento em cada um dos três graus de risco, bem como, a
inconstitucionalidade da legislação que dispõe sobre a forma de aplicação da taxa SELIC e ainda
que de multa superior a 20% do valor do tributo ( principal), tem caracterizado o intuito
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14992.000284/2008-89

confiscatório o que, segundo refere, fere o preceituado no inciso V do art. 150 da Constituição
Federal
Ora, o que o recorrente requer é que o CARF manifeste-se acerca da
inconstitucionalidade de lei tributária, matéria que é reservada ao poder judiciário, estando
inclusive, com sumula vinculante, conforme abaixo;
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece da matéria.
Do Pedido de Pericia
Rejeita-se o pedido de realização de pericia solicitada, já que, a princípio, a
responsabilidade pela apresentação das provas do alegado compete ao contribuinte que
praticou a irregularidade fiscal, não cabendo a determinação de pericia de ofício para a busca
de provas em favor do contribuinte.
Do mérito
Para estas questões, tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais e
as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF. Portanto, adota-se os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as
questões recursais ora tratadas:
Do mérito
10- Os valores apurados como devidos na presente Notificação Fiscal
referem-se as contribuições providenciarias a cargo da empresa,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e a
contribuintes individuais para o Fundo de Previdência Social (20%), para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(3%) e para os terceiros - até 12/2003, por força de convênio firmado,
somente SEBRAE (0,6%) e INCRA (0,2%) - e após 12/2003, Salário
Educação (2,5%), SENAI (1,0%), SESI (1,5%), SEBRAE (0,6%) e
INCRA (0,2%).
Os valores lançados como devidos são resultantes de diferenças
verificadas entre os valores declarados nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social e, os valores
constantes nas folhas de pagamentos.
11- A impugnante, efetuou manifestação após a ciência do resultado da
diligência,
efetuando
aditamento
à
impugnação
apresentada
tempestivamente. Reitera o pedido de perícia alegando que foram
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14992.000284/2008-89

lançados valores a maior e, fundamentando seu pedido , exemplificando
com demonstrativo das competências 08 e 09/2003. Cabe ressaltar que,
para adequar os argumentos à realidade apresentou à rede bancaria GFIPs
retificadoras com datas posteriores ao lançamento e a ciência do
resultado da diligência, ou seja, protocolou o envio de Arquivos
Conectividade Social, em 11.08.2004, folhas 104 a 107, portanto após o
procedimento fiscal.
Tendo em vista que os documentos apresentados não são da época do
lançamento fiscal e foram entregues à rede bancária após a ciência da
notificação e do resultado da diligência fiscal, não foram considerados
como motivadores da retificação do crédito lançado.
O crédito previdenciário lançamento encontra-se alicerçado no art. 22, I,
II e III e no art. 94 da Lei 8.212 de 1991.
12- Quanto às alegações relativas a cobrança de valores para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
- GILRAT, esclarece-se que tal contribuição tem sua cobrança
expressamente prevista e devidamente disciplinada pela legislação em
vigor. O GIL/RAT está previsto e tem suas alíquotas (1%, 2% ou 3%)
estabelecidas no art. 22, II da Lei 8.212/91, em razão da atividade
preponderante da empresa ser considerada de risco leve, médio ou grave.
O Decreto 3.048/99, que regulamentou a Lei 8.212/91 através do
Regulamento da Previdência Social, definiu o que se considera atividade
preponderante - aquela na qual labora a maioria dos empregados. O
Decreto não excedeu o disposto na lei, apenas regulamentou uma questão
de natureza técnica que não poderia ter sido feita em lei. É de se esperar
que cada empresa tenha apenas uma atividade preponderante, que deve
ser entendida como a sua atividade principal.
No art. 22, § 3o da Lei 8.212/91 ficou estabelecido que o enquadramento
dos diferentes ramos de atividades nas categorias supra referidas poderia
ser alterado pelo então Ministério do Trabalho e Previdência Social,
atualmente MTE que, aliás, já detinha a competência para elaborar a
relação destinada a classificar as atividades pelos seus correspondentes
graus de risco - com base nas estatísticas de acidentes de trabalho
apuradas em inspeção - pelo que dispunha a Lei 6.367/76 em seu art 15,
§ 2o. Assim -no cumprimento da competência concedida pelo art. 84, IV,
da Constituição Federal, através de decreto do Presidente a República -
foi instituída a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Graus de Risco do Seguro de Acidentes de Trabalho que, na forma e
segundo os critérios expressamente previstos em lei, podem ser alterados
pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego.
O GILRAT destina-se a estimular investimentos em prevenção de
acidentes de trabalho e tem previsão no art. 7o, XXVIII da Constituição
Federal. É um direito social dos trabalhadores a ser pago pela
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14992.000284/2008-89

Previdência Social e, necessariamente, deverá ter fonte de custeio, nos
termos do art 195 da Constituição Federal.
Diante do exposto, vê-se que o procedimento fiscal seguiu corretamente
as normas que regulamentam a exigência fiscal, não procedendo às
alegações da impugnante.
13- Diz a Constituição Federal no art. 195 que à Seguridade Social será
financiada na forma do art. 195:
A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício; (...) '
Improcedente as alegações de que os pagamentos efetuados a autônomos
(contribuintes individuais) prevista não estão sujeitos a contribuição
social, conforme demonstra o art. 195, dentre as formas de financiamento
da Seguridade Social a Emenda Constitucional n° 20/98.
A exigência da contribuição incidente sobre a remuneração dos
autônomos (contribuintes individuais) no inciso I, do art. 1o da Lei
Complementar n° 84 de 18/01/96, que instituiu a obrigatoriedade do seu
recolhimento. No presente caso, constituíram-se fatos geradores da
contribuição previdenciária os pagamentos efetuados pela impugnante
aos contribuintes individuais.
O Inciso III do artigo 22, da Lei 8.212/91, inserido pela Lei 9.876/99 que
revogou a Lei Complementar 84/96 trata do trabalho relativo ao
contribuinte individual, manteve a exigência modificando a alíquota de
15% para 20% incidente sobre o valore recebido, considerando-os
segurados obrigatórios da Previdência Social, concluímos portanto que
não há argumento de defesa que possa modificar o entendimento que
ensejou o presente lançamento fiscal.
14- A empresa notificada insurge-se contra a cobrança das
contribuições relativas aos terceiros, especificamente para o Instituto
Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária
Ministério
do
Desenvolvimento Agrário - INCRA. Esclareça que a contribuição para o
INCRA, 0,2% incidente sobre a folha de salários, tem previsão legal no
art. 6o, § 4o da Lei 2.613/55, no art. 2o do Decreto 1.146/70 e no art. 15°,
II da LC n° 11/71. Segundo o enquadramento da empresa na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE: 1931.3 -
Fabricação de Calçados de Couro Ltda, o seu ramo de atividades é a
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14992.000284/2008-89

indústria e, como tal, está obrigada ao recolhimento, entre outros, não
sendo esclusividade das empresas urbanas.
A Lei 8.212/91 dispôs sobre a organização da Seguridade Social,
instituiu Plano de Custeio, unificou a legislação previdenciária rural e
urbana. Traz em seu artigo 94 que : " O Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de
3,5% do montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a
ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto
nesta Lei. (Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97)
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é apenas agente
arrecadador/fiscalizador destas contribuições, conforme preconiza o
citado artigo.
15 -Quanto ao pedido de aplicação de norma que seja menos gravosa, cabe referir
que, a legislação aplicada, quando da apuração dos fatos geradores, é a vigente
época da sua ocorrência. No que refere a aplicação dos artigos citados 106 "c",
108 , II e 112 do Código Tributário Nacional, cabe referir que respectivamente
tratam de infração e a consequente penalidade imposta. No presente caso, a
notificação fiscal trata da cobrança de valores devidos à Seguridade Social
diferente do solicitado.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente de recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar o pedido de pericia, e, no mérito negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital